Tribunal: STF
Processo: PSV 127
Classe: PSV
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Constitucional e Processual. Proposta de súmula vinculante. Sequestro de verbas públicas.
    1. Proposta de súmula vinculante apresentada pelo Município de Teresópolis, com o seguinte teor: “É inconstitucional o sequestro de verbas públicas quando realizado fora das hipóteses previstas na Constituição”.
2.	Manifestação da maioria absoluta dos Ministros da Corte em sentido contrário à edição da súmula vinculante. 
3.	Proposta rejeitada (art. 354-D do RISTF).

1.	Trata-se de proposta de edição de súmula vinculante com o seguinte teor, apresentada pelo Município de Teresópolis:

“É inconstitucional o sequestro de verbas públicas quando realizado fora das hipóteses previstas na Constituição”.

2.	Reconhecida a legitimidade do Município de Teresópolis, foi publicado o edital previsto no art. 354-B do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal requereu seu ingresso no feito e defendeu a alteração parcial do texto proposto. Em seguida, foi intimada a Procuradoria-Geral da República, que se manifestou contrariamente à edição da súmula vinculante.

3.	Quanto aos membros da Comissão de Jurisprudência da Corte, o Min. Gilmar Mendes apresentou manifestação favorável à aprovação da súmula vinculante, embora tenha sugerido alteração da redação, e o Min. Dias Toffoli se manifestou contrariamente à proposta.

4.	Finalmente, o tema foi submetido à deliberação dos demais Ministros. Em resposta, além de mim, os Ministros Marco Aurélio, Luiz Fux, Edson Fachin e Alexandre de Moraes se opuseram à edição da súmula.

5.	É o relatório. Decido.

6.	Apesar de reunir os requisitos para ser conhecida, no mérito, a presente proposta de súmula vinculante deve ser rejeitada monocraticamente, em razão da existência de manifestação contrária à sua edição por parte da maioria absoluta dos Ministros do Tribunal, nos termos do art. 354-D do RISTF, cujo teor transcrevo:

“Art. 354-D. Decorridos os prazos previstos no art. 354-C, o Presidente submeterá a proposta de edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante à deliberação do Tribunal Pleno, mediante inclusão em pauta, salvo se já houver manifestação contrária à proposta por parte da maioria absoluta dos Ministros do Tribunal, hipótese em que o Presidente a rejeitará monocraticamente” (destaque acrescentado). 

7.	O caso se amolda à previsão regimental. Além de mim (doc. 36), os Ministros Dias Toffoli (doc. 15), Marco Aurélio (doc. 33), Luiz Fux (doc. 34), Edson Fachin (doc. 35) e Alexandre de Moraes (doc. 37) se opuseram à edição da súmula vinculante. Há, assim, maioria absoluta de manifestações no sentido da rejeição da proposta.

8.	Ante o exposto, com base no art. 354-D do RISTF, rejeito a proposta de súmula vinculante.

Publique-se.

Brasília, 3 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente